Tribunal: STF
Processo: Rcl 46043
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação em que se alega descumprimento à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 58/DF e da ADC 59/DF, no qual se conferiu “interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (grifei)
    Sustenta-se que, ao manter, em sede de embargos de declaração opostos em fase de cumprimento de sentença, a Taxa Referencial (TR) como índice de correção de crédito decorrente de condenação judicial, o Juízo reclamado deixou de observar a orientação emanada dos aludidos precedentes de controle concentrado. 
    Sendo esse o sucinto relatório, passo ao exame desta ação reclamatória, a qual reputo manifestamente improcedente.
    É que este Tribunal, ao modular os efeitos da decisão ora invocada como paradigma de confronto, estipulou as seguintes diretrizes:
     “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC) e (iii) igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), vencidos os Ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio, que não modulavam os efeitos da decisão. Impedido o Ministro Luiz Fux (Presidente). Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber (Vice-Presidente). Plenário, 18.12.2020 (Sessão realizada por videoconferência – Resolução 672/2020/STF).” (grifei)
    O presente caso amolda-se à hipótese em destaque do excerto acima transcrito, pois, em consulta aos autos eletrônicos do processo trabalhista, constata-se que a sentença de procedência da ação originária transitou em julgado no dia 28/05/2020 (antes, portanto, da data do julgamento das ADCs em referência, que se deu em 18/12/2020). De outro lado, o juízo reclamado, por meio de pronunciamento judicial datado de 18/06/2020, expressamente estabeleceu a TR como índice a ser adotado na atualização dos débitos trabalhistas.
    Presente esse contexto, conclui-se que o ato reclamado não transgrediu a decisão ora invocada, mas, antes, deu-lhe fiel cumprimento.
    Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator